Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA. ANALISADA, A TEMPO E MODO, A (DES)NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, em relação à produção de prova pericial (estudo psicossocial) em ação de modificação de guarda e regime de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria obscuridade à análise da realização de estudo psicossocial, com base na errônea premissa de que já existiria essa prova pericial, uma vez que o relatório particular seria insuficiente para tratar das peculiaridades relacionadas à convivência da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão deixou claro que o acervo probatório produzido seria suficiente para a solução da controvérsia, não sendo necessária a produção de nova prova, especialmente diante do caráter protelatório que tal diligência poderia acarretar, comprometendo o melhor interesse da criança.
4. A própria embargante teria colacionado laudos psicológicos elaborados por profissionais que acompanham a criança, sendo que os documentos não foram impugnados pela parte adversa.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [indeferimento de prova pericial (estudo psicossocial) em ação de modificação de guarda e regime de visitas], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes: CPC, artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025.